Tribunal: TJDFT
Processo: 0734870-87.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0734870-87.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: WESLEY RAFAEL DA SILVA ANTUNES AGRAVADO: BANCO J. SAFRA S.A D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por WESLEY RAFAEL DA SILVA ANTUNES contra a r. decisão proferida pelo ilustre Juízo da 1a Vara Cível de Águas Claras que, na ação sob o procedimento comum n.o 0716000-31.2025.8.07.0020 ajuizado pelo agravante em desfavor de BANCO J. Safra S.A, indeferiu o pedido de tutela de urgência. No agravo, o agravante afirma que é beneficiário da justiça gratuita, sendo dispensado o preparo recursal. Todavia, compulsando os autos de origem, verifico que o benefício da justiça gratuita não foi deferido ao agravante. Desse modo, compete a esta Relatora deferir o pedido ou determinar o recolhimento do preparo. A concessão da gratuidade de justiça deve ser devidamente comprovada, conforme prevê o art. 5o, LXXIV, da CF. Ademais, nos termos do art. 99, §2o, do CPC, é facultado ao Juiz, antes de analisar o pedido de gratuidade de justiça, determinar que a parte apresente documentos que comprovem o preenchimento dos requisitos necessários. Nesse contexto, concedo ao agravante o prazo de 5 dias para juntar cópias dos seguintes documentos: 1) Os extratos completos da sua conta corrente referentes aos dois últimos meses; 2) os extratos do cartão de crédito dos dois últimos meses. Prazo de 5 (cinco) dias. Após, voltem os autos conclusos. Brasília, 22 de agosto de 2025. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora